Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727481-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA AGRAVADO: HUMBERTO ALVES LOPES, HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da não localização dos agravados (ID 62410572 e 62410573 - ARs devolvido sem cumprimento), além da certidão da Secretaria da 1a Turma Cível (ID 62413872), e para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do agravado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator